Tribunal: TJES
Processo: 5022054-96.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022054-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GEIZA DOURADO CARVALHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por GEIZA DOURADO CARVALHO e JEFERSON ALVES DE ASSIS em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em que narra a autora sofreu com a interrupção do seu serviço de internet móvel de seu aparelho.

Sobreveio sentença em ID. 10669765, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte Requerida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência Declaro Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

De início, cumpre salientar que, embora a controvérsia decorra de voo internacional, a presente demanda versa exclusivamente sobre pedido de indenização por danos morais, razão pela qual não se aplica a Convenção de Montreal, que disciplina apenas hipóteses de responsabilidade civil do transportador aéreo relacionadas a extravio, destruição, avaria ou atraso de bagagem, bem como atrasos e cancelamentos de voo, todos de natureza patrimonial.

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega ter adquirido passagem aérea com trecho internacional, partindo de Vitória/ES com destino a Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, por intermédio da parte ré. Sustenta que, não obstante o contrato firmado, houve falha na prestação do serviço, pois sofreu com a espera de mais de 20 horas de atraso.

Verifica-se que, em sede de contestação, a recorrente reconheceu os fatos narrados pela parte autora, admitindo o atraso, mas sustentou a inexistência de dano moral com fundamento na oferta de assistência aos passageiros durante o período de espera.

Ocorre, contudo, que o período de espera foi excessivamente longo, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, consubstanciada pelo descumprimento das obrigações assumidas no contrato de transporte.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
o art. 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC assegura ao passageiro o direito à reacomodação sem custo, garantindo que tal medida não interfira em contratos já firmados e possuindo prioridade sobre novos bilhetes. Cabe ao viajante escolher ser realocado em voo da própria companhia ou de terceiros para o mesmo destino na primeira oportunidade disponível, ou ainda optar por voo do transportador em data e horário que lhe sejam convenientes.

No presente caso, verifica-se que a requerida não observou tais previsões. Não consta nos autos comprovação de que os autores tenham sido informados ou efetivamente oferecidos voos alternativos que lhes permitissem cumprir o planejamento original da viagem. Ademais, a ré não demonstrou, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, qualquer impedimento concreto para reacomodá-los em outras opções de transporte, próprias ou de terceiros, garantindo o cumprimento do direito do passageiro à conveniência de data e horário.

Diante desse contexto, o atraso superior a 20 horas ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral, diante do constrangimento, da angústia e da frustração sofridos pela parte autora, razão pela qual se impõe a manutenção da reparação.

O dano moral pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpa balístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)